Tribunal: TJPA
Processo: 0844081-38.2022.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0844081-38.2022.8.14.0301

APELANTE: ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.093 DO STF. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA SEM NOVA LEI COMPLEMENTAR. BASE DE CÁLCULO. REGULARIDADE DA COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por empresa contribuinte do ICMS contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado do Pará e denegou a segurança anteriormente concedida em mandado de segurança que questionava a cobrança do DIFAL/ICMS nas aquisições interestaduais de bens para uso, consumo e ativo imobilizado, durante o exercício de 2022.

2.

A agravante alegou nulidade da decisão monocrática por omissão quanto à necessidade de lei complementar para cobrança do DIFAL, ilegalidade da base de cálculo denominada “base dupla” e direito de recolhimento unificado com os demais débitos de ICMS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em saber se: (i) a cobrança do DIFAL/ICMS nas operações interestaduais com consumidor final contribuinte depende de lei complementar; (ii) a base de cálculo aplicada pelo Estado do Pará é ilegal por adotar metodologia de “base dupla”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A agravante é contribuinte do ICMS, sendo inaplicável o entendimento do STF no Tema 1.093, voltado exclusivamente aos consumidores finais não contribuintes.
5. A exigência do DIFAL/ICMS em operações interestaduais com consumidores finais contribuintes encontra respaldo no art. 155, § 2º, VII e VIII da CF e nos arts. 6º e 7º da LC 87/96 (Lei Kandir), sem necessidade de nova lei complementar.

6.

A base de cálculo utilizada pelo Estado do Pará decorre da sistemática do ICMS e da própria legislação vigente (art. 13, IX e § 6º da LC 87/96), não se tratando de base de cálculo "dupla", mas de metodologia compatível com a não cumulatividade do imposto.

7.

O direito à apuração e recolhimento unificado do ICMS/DIFAL não restou demonstrado, por ausência de comprovação de ilegalidade, além de demandar dilação probatória, o que não se admite pela via eleita.

8.

Reconhecida a omissão quanto à condição da parte como contribuinte do ICMS, corrigida a decisão agravada nesse ponto, sem alteração do resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo interno parcialmente provido, apenas para reconhecer a condição de contribuinte do ICMS da agravante, mantendo-se, contudo, a denegação da segurança por fundamento diverso.

Tese de julgamento:

1.

A cobrança do DIFAL/ICMS em operações interestaduais com consumidor final contribuinte do imposto independe de edição de nova lei complementar, sendo suficiente a disciplina da LC 87/96 e da Constituição Federal.

2.

A sistemática de apuração do ICMS/DIFAL, inclusive quanto à base de cálculo adotada, encontra amparo na legislação vigente e respeita o princípio da legalidade tributária.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 155, § 2º, VII e VIII; LC 87/1996, arts. 6º, § 1º, 7º, 13, IX e § 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.313.099/MG-AgR; RE 1.470.408/SP; RE 1.430.536 AgR; STJ, REsp 212.209; TJ-DF, ApCiv 0702588-44.2022.8.07.0018; TJ-GO, ApCiv 5584916-68.2022.8.09.0051; TJ-PA, AI 0804954-94.2020.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto nos autos da apelação cível por
ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA,
em face da decisão monocrática (id.
19514073
)
,
proferida por este relator, na qual
conheci dos recursos de apelação
,
negando provimento
ao apelo da
Empresa Impetrante
e
dando provimento
ao recurso do
Estado do Pará
para reformar
a sentença do juízo de piso, denegando a segurança anteriormente concedida
nos autos do Mandado de Segurança.

Historiam os autos que a empresa impetrante ingressou com Mandado de Segurança contra a cobrança do ICMS- DIFAL sendo contribuinte do imposto, realizando operações interestaduais de bens de uso e consumo e para o ativo imobilizado, insurge-se já no ano de 2022, por ausência de lei complementar a matéria, tal qual decidira o STF com relação ao DIFAL do consumidor final não contribuinte.

Em síntese, narra que
atua em diversos elos da cadeia produtiva de alumínio, desde a mineração da bauxita até o refino da alumina e a produção de lingotes e pó de alumínio. Menciona que para atuar em toda a cadeia produtiva do metal, desde a mineração da bauxita até os transformados de alto valor agregado, a Impetrante precisa fazer aquisições de bens de uso e consumo, bem como de bens do ativo permanente, provenientes de fora do Estado do Pará. Nestas compras interestaduais, submete-se ao recolhimento do DIFAL – diferencial de alíquota do ICMS.

Diante disso, requereu a suspensão da incidência do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL), durante o ano de 2022, até que se promovesse a conformação da legislação estadual à Lei Complementar 190/2022.

A tutela de urgência foi deferida, consoante decisão acostada no id. 14824585.

Após, adveio a sentença recorrida contida no id. 14824611
,
nos seguintes termos:

“Dispositivo

25-Diante o exposto,
CONFIRMO A LIMINAR DEFERIDA NOS AUTOS
e
JULGO PROCEDENTE
o mandado de segurança, extinguindo-o com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada com o fim de afastar a incidência do Diferencial de alíquotas do ICMS, devido ao Estado do Pará, nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto durante todo o exercício financeiro do ano de 2022, devendo o impetrado se abster da prática de qualquer medida coercitiva visando sua cobrança. 26-Admito-as, apenas, a partir de 1º de janeiro de 2023 por força do princípio constitucional tributário da anterioridade de exercício.” (...)

Posteriormente, a empresa impetrante opôs embargos de declaração (Id.14824614) alegando erro material, afirmando que a impetrante é contribuinte do ICMS e o DIFAL seria incidente nas aquisições de fora do Estado, portanto, embora não prejudiquem a fundamentação e a eficácia da sentença de mérito, deveria ser corrigido, por não se tratar de operações destinadas a consumidor final não contribuinte.

Por fim, suscitou novamente
omissão quanto o alcance temporal,
para que a liminar se estendesse não apenas o ano de 2022, mas até que o Estado do Pará promovesse a conformação da legislação estadual (por lei nova ou alteração legislativa) à Lei Complementar 190/2022. Apontou omissão quanto a base de cálculo que deve ser aplicada – a “simples” e não a “dupla”, e quanto ao pedido sobre o ICMS/DIFAL para que possa apurar e recolher o ICMS/Difal de forma concentrada, isto é, unificada e reunida ao ICMS normal cobrado pelo Estado do Pará, em vez de se submeter ao recolhimento em separado, exigido pelas Autoridades Coatoras.

O Estado do Pará também apresentou embargos de declaração conforme id.14824615,

reafirmando o erro material, da aplicação indevida do Tema

1.093 e 1.094 do STF sendo aplicável somente a sujeitos não contribuintes do ICMS e que a empresa impetrante é contribuinte do ICMS.

Diante disso, o ente estatal requereu que o vício de erro material fosse sanado, atribuindo consequentemente efeitos infringentes aos embargos declaratórios, para que o juízo se retratasse e reformasse a sentença no que tange à suspensão da cobrança do Diferencial de Alíquota.

Em contrarrazões, a empresa impetrante se manifestou no id.14824619, suscitando pelo não conhecimento dos embargos, pois visam reverter o mérito decisório e apresentam ser inconformismo com decisão desfavorável.

O Estado do Pará também apresentou contrarrazões, consoante atesta a petição de id.14824621, pedindo a rejeição dos embargos da empresa.

Subsequente, o juízo a quo julgou improcedentes os embargos de declaração (id.14824623).

Inconformada, a empresa impetrante apresentou recurso de apelação (id.14824624)

contra a sentença que afastou a cobrança do diferencial de alíquota de ICMS (ICMS/Difal) para o exercício de 2022, argumentando que a decisão não abordou adequadamente todos os pontos levantados.

Solicitou a nulidade da sentença por falta de fundamentação, a inexigibilidade do ICMS/Difal até que a legislação estadual seja ajustada à Lei Complementar 190/2022, e a aplicação de uma base de cálculo simples em vez da base dupla majorada utilizada pelo Estado do Pará.

Além disso, a ALCOA solicitou o direito de apurar e recolher o ICMS/Difal de forma concentrada junto com os demais débitos de ICMS, em vez de utilizar guias separadas.

Por fim, a empresa também requereu a concessão de tutela antecipada para suspender a cobrança do ICMS/Difal até o julgamento final da apelação.

Por sua vez, o Estado do Pará interpôs recurso de Apelação (ID nº 14824631) requerendo a reforma da sentença do juízo a quo, por inexistência de direito líquido e certo. Elencou que a sentença que concedeu segurança à empresa Alcoa World Alumina Brasil Ltda., eximindo-a do recolhimento do ICMS-DIFAL em operações destinadas a consumidor final não contribuinte no exercício de 2022.

O ente estatal argumentou que a cobrança é legítima desde a publicação da Lei Complementar nº 190/2022, pois esta não instituiu um novo tributo, mas apenas regulamentou a repartição do ICMS entre os Estados, conforme previsto pela Emenda Constitucional nº 87/2015.

Sustentou que a anterioridade anual e nonagesimal não se aplicam à LC 190/2022, pois não houve majoração ou instituição de tributo, mas apenas a veiculação de normas gerais que validaram as leis estaduais já existentes.

Pontuou que, a decisão recorrida, ao afastar a incidência da legislação estadual, desconsiderou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.094, segundo o qual as leis estaduais editadas antes da LC 190/2022 eram válidas, mas ineficazes até a entrada em vigor dessa norma complementar, momento a partir do qual passaram a produzir efeitos imediatos.

Ao final, o apelante requereu a reforma da sentença, com a denegação da segurança pleiteada pela empresa impetrante.

Foram apresentadas as contrarrazões pela parte impetrante (id. 14824635) e pelo Estado do Pará (id.14824641).

Encaminhados a este Tribunal, coube-me a relatoria do feito.

Determinei a remessa dos autos ao

Ministério Público de Segundo Grau
para exame e emissão de parecer, tendo o órgão se manifestado

pelo IMPROVIMENTO do recurso da empresa Impetrante e PROVIMENTO do Recurso de Apelação do Estado do Pará, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e denegar a segurança pleiteada
(
ID nº 15619839
).

Em decisão monocrática (ID nº 19514073),
conheci dos recursos de apelação
,
negando provimento
ao apelo da parte requerente e
dando provimento
ao recurso do
Estado do Pará

para
reformar a sentença
permitindo a cobrança do DIFAL e, por consequência denegando a segurança anteriormente concedida.

Irresignada, a empresa impetrante interpôs agravo interno (ID. 19965006), contestando a decisão monocrática que desproveu seu recurso de apelação e acolheu o apelo da Fazenda Estadual, negando a segurança pleiteada. Suscita erro de julgamento quanto à sua condição de contribuinte, sustentando que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao classificá-la como não contribuinte do ICMS, quando, na realidade, trata-se de contribuinte regular do imposto.

Sendo assim, pede que seja reconhecida a nulidade da decisão agravada, devendo ser saneadas diretamente ou devolvidas à origem para julgamento das seguintes questões que segundo o agravante, permaneceram omissas.

Argumenta que a base de cálculo aplicada pelo Estado do Pará é ilegal, pois adota a chamada "base dupla", enquanto a correta seria a "base simples", em conformidade com os princípios da legalidade tributária e da segurança jurídica.

Alega que a decisão agravada não examinou devidamente a inexigibilidade do ICMS/Difal até que a legislação estadual seja ajustada conforme os ditames da Lei Complementar 190/2022, respeitando-se o prazo de noventa dias para início da exigibilidade do tributo.

Ressalta que tanto a decisão monocrática quanto a sentença originária não abordaram de maneira fundamentada os argumentos da impetrante sobre a correta apuração do ICMS/Difal, que deveria integrar a apuração normal do imposto, afastando a metodologia empregada pelo Estado do Pará.

Sustenta o direito de apurar e recolher o ICMS/Difal de forma concentrada sob o regime normal de apuração junto com os demais débitos de ICMS, em vez de utilizar guias separadas.

Pede subsidiariamente a modulação dos efeitos da decisão, ainda que mantida a reforma da sentença nos termos gerais da decisão monocrática, defende que seja consignado expressamente que o ICMS/Difal só pode ser exigido após a observância da anterioridade nonagesimal, conforme o artigo 3º da LC 190/2022.

Ante o exposto, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, requerendo a nulidade da decisão agravada ou a reforma para impedir a cobrança do ICMS/Difal até a adequação da legislação estadual e para que a base de cálculo seja a "base simples" e não a "base dupla" utilizada pelo Estado, nos termos pedidos elencados no
mandamus
.

Foram apresentadas contrarrazões (ID nº 20002214).

É o suficiente relatório.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o agravo interno e passo a proferir o voto.

De início, afirmo, sem delongas, que merece parcial provimento o recurso interposto pela agravante, motivo pelo qual, vislumbro as alegações expostas apenas para suprir erro material presente no decisum.

Em reexame dos autos, verifico que o erro material alegado pela agravante e pelo Estado do Pará na origem, merece acolhimento, pois não se trata de não contribuinte, e sim de CONTRIBUINTE do ICMS, razão pela qual procedo a correção.

A matéria deduzida no presente recurso reside em verificar a imprescindibilidade ou não de lei complementar nacional para a cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS DIFAL, nas operações interestaduais realizadas para a aquisição de bens de uso e consumo, e para o ativo permanente de empresa que é contribuinte do ICMS
e os precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF).

Pois bem.

Em vista dos autos, verifico que a matéria é distinta daquela discutida no Tema nº 1.093 do Supremo Tribunal Federal, relacionado à cobrança do diferencial de alíquota nas situações em que o destinatário não é contribuinte do imposto, objeto da Emenda Constitucional 87/2015, do Convênio ICMS 93/2015, e da superveniente Lei Complementar 190/2022.

A propósito, decidiu o Supremo Tribunal Federal sobre a inaplicabilidade do Tema 1.093 aos destinatários contribuintes do ICMS, vejamos:

“Destaco, de mais a mais, não ser aplicável, no presente caso, o Tema n.º 1.093, em que se debateu, considerando-se a EC n.º 87/15, sobre a necessidade de edição de lei complementar visando à cobrança do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto. Com efeito, no presente caso, o adquirente é contribuinte do ICMS, como assentado pelo Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático probatório.” (RE n.º 1.313.099/MG-AgR, 1ª Turma, el. Min. Carmen Lucia, DJe de 15/10/21).

Afastada a aplicação do Tema 1.093 do Supremo Tribunal Federal à hipótese vertente, não assiste razão, no mais, à agravante/apelante. As operações interestaduais realizadas com contribuintes do ICMS não exigem a edição de lei complementar, na medida em que a Lei Complementar 87/96 (Lei Kandir) já disciplinou a matéria, fixando a hipótese de incidência, o fato gerador, a base de cálculo e o contribuinte do imposto, a saber:

“Art. 6º. Lei estadual poderá atribuir a contribuinte do imposto ou a depositário a qualquer título a responsabilidade pelo seu pagamento, hipótese em que assumirá a condição de substituto tributário. (Redação dada pela Lcp 114, de 16.12.2002)

§ 1º A responsabilidade poderá ser atribuída em relação ao imposto incidente sobre uma ou mais operações ou prestações, sejam antecedentes, concomitantes ou subseqüentes, inclusive ao valor decorrente da diferença entre alíquotas interna e interestadual nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado, que seja contribuinte do imposto.

§ 2º A atribuição de responsabilidade dar-se-á em relação a mercadorias, bens ou serviços previstos em lei de cada Estado.

Art. 7º Para efeito de exigência do imposto por substituição tributária, inclui-se, também, como fato gerador do imposto, a entrada de mercadoria ou bem no estabelecimento do adquirente ou em outro por ele indicado.

Ademais, o artigo 155 da Constituição da República, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 03/93, já previa que:

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...)

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

(...)

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: (...)

VII - em relação às operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado, adotar-se-á:

a) a alíquota interestadual, quando o destinatário for contribuinte do imposto;

b) a alíquota interna, quando o destinatário não for contribuinte dele;

VIII - na hipótese da alínea "a" do inciso anterior, caberá ao Estado da localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual.”

Faz-se mister salientar que no ano de 2015, sobreveio a Emenda Constitucional nº 87/15, que deu nova redação aos incisos VII e VIII, do § 2º, do artigo 155 da Lei Maior.

De plano, observa-se do texto constitucional que não houve alterações relacionadas à incidência do DIFAL ICMS para os contribuintes habituais do imposto, de tal sorte que, ante a previsão constitucional para a cobrança do DIFAL ICMS e havendo regulamentação da exação por meio da Lei Complementar nº 87/96 (Lei Kandir), possível sua exigência sem a edição de lei complementar para o caso.

Em outros termos, para a cobrança do DIFAL ICMS em desfavor do consumidor final contribuinte do imposto, nas operações envolvendo bens de uso ou consumo, ou destinado ao ativo permanente de contribuinte do ICMS, anterior à Emenda Constitucional nº 87/2015, sempre bastou a Lei Complementar nº 87/1996, em conjunto com os ditames constitucionais tributários, e, no âmbito estadual, as Lei Estaduais nº 5.530/89 e 8.315/2015, de modo que a superveniente entrada em vigor da Lei Complementar nº 190/2022 não representa condição de validade da cobrança do tributo na hipótese em epígrafe, na medida em que não altera a Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir), para regulamentar a cobrança do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações e prestações interestaduais destinadas a
consumidor final contribuinte do imposto
.

Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal se manifestou, vejamos:

EMENTA: Direito tributário. ICMS.
Operação interestadual com consumidor final contribuinte do imposto. Diferencial de alíquotas devido ao estado de destino. Inexistência de modificação pela EC nº 87/15. Inaplicabilidade do Tema nº 1.093.
1. A EC nº 87/15, de um lado, modificou a disciplina relativa ao ICMS nas operações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, ensejando a necessidade de edição de nova lei complementar federal para tratar do novel assunto (o qual foi versado no Tema nº 1.093 e na ADI nº 5.469/DF e, posteriormente, disciplinado na LC nº 190/22). Por outro lado, a emenda constitucional em alusão não alterou a disciplina que existia quanto ao ICMS nas operações interestaduais com consumidor final contribuinte do imposto, nada inovando, portanto, quanto ao ICMS-difal devido ao estado de destino nessas operações . 2. Consoante a jurisprudência da Corte, não é aplicável o Tema nº 1.093 no que diz respeito ao ICMS-difal relativo à operação interestadual com consumidor final contribuinte do imposto. 3 . Agravo regimental provido para se negar seguimento ao recurso extraordinário. (STF - RE: 1471408 SP, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 15/04/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-06-2024 PUBLIC 18-06-2024)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO.
ICMS-DIFAL. OPERAÇÃO INTERESTADUAL COM CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.093 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA ACERCA DA LEI COMPLEMENTAR N. 87/1996 TER REGULAMENTADO SUFICIENTEMENTE A COBRANÇA DO ICMS-DIFAL NA HIPÓTESE DOS AUTOS.
NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A orientação firmada no Tema 1.093 da Repercussão Geral (RE 1.287.019 RG/DF, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, DJe 25/5/2021) restringe-se a cobrança do ICMS-Difal na hipótese de operação interestadual com consumidor final não contribuinte do imposto, ou seja, não se aplica aos casos envolvendo consumidor final contribuinte do tributo.
(...) (RE 1430536 AgR, Relator (a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 13-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-05-2024 PUBLIC 15-05-2024)

No mesmo sentido, outros Tribunais dispuseram:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS.
MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. COBRANÇA DE ICMS. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA (DIFAL). CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA USO PRÓPRIO E PASSIVO IMOBILIZADO. LC Nº 87/1996. PREVISÃO LEGAL. DISTINGUISH. MATÉRIA DIVERSA DO TEMA Nº 1093 DO C. STF. LEI COMPLEMENTAR N.º 190/2022. INAPLICABILIDADE.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DESCABIMENTO. 1. O mandado de segurança constitui remédio processual hábil à proteção de direito líquido e certo contra lesão ou ameaça de lesão por ato ilegal ou com abuso de poder, praticado por autoridade. 2. Em se tratando de recolhimento de ICMS-DIFAL, é necessário estabelecer o distinguish entre as hipóteses de incidência do imposto. 3. Nos casos em que se tem ICMS-DIFAL sobre as operações de circulação de mercadorias para consumidor final não contribuinte, é certo que o tema foi objeto de inovação legislativa por meio da EC nº 87/2015, o que levou o c . STF a fixar a seguinte tese no julgamento conjunto da ADI 5469 e RE 1.287.019 (Tema nº 1093): a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais?. 4 . Por tais razões, foi editada a Lei Complementar nº 190/2022, regulamentando a exigibilidade do ICMS e da diferença de alíquota (DIFAL) para as hipóteses de vendas interestaduais de mercadorias destinadas a consumidores não contribuintes, as quais devem ser exigidas a partir do exercício financeiro de 2023, em respeito ao princípio da anterioridade. 5. A despeito disso, o caso vertente trata da incidência do ICMS-DIFAL nas situações em que há aquisição de mercadorias interestaduais destinadas a consumidor final que seja contribuinte do imposto, ou seja, para uso próprio e para o passivo imobilizado. 6 . Assim, a possibilidade de cobrança do ICMS-DIFAL nas hipóteses de aquisição de produto ou serviço como consumidor final contribuinte possui amparo legal desde a edição da Lei Complementar nº 87/1996 ( Lei Kandir). 7. Desse modo, não há inexigibilidade do ICMS-DIFAL nas situações em que a pessoa jurídica adquire mercadoria como consumidora final e que seja contribuinte do ICMS, porquanto a obrigatoriedade de recolhimento do imposto encontra-se prevista no art. 155, § 2º, incisos VII e VIII, da CF e no art . 6º, § 1º, da LC nº 87/1996. 8. Por fim, mostra-se inviável a pretensão da impetrante quanto ao direito de compensação e/ou restituição do citado imposto pago anteriormente, na medida em que não há ilegalidade da cobrança. 9. Apelações conhecidas. Desprovimento do apelo da impetrante. Provimento do recurso do Distrito Federal. Segurança denegada. (TJ-DF 0702588-44.2022.8.07 .0018 1809218, Relator.: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 07/02/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 19/02/2024)

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DA SENTENÇA. CASSADA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. EXIGIBILIDADE DO DIFAL-ICMS. CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. TEMA Nº 1.093/STF . INAPLICABILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. 1. Pelo princípio da congruência, incumbe ao magistrado decidir a lide dentro dos limites fixados pelas partes, sendo imprescindível que haja a correlação entre o pedido, a causa de pedir e a sentença, sob pena de ocorrer julgamento extra petita . 2. Considerando que o ato sentencial afrontou a referida regra, impositivo se faz cassar sentença. 3. Nos termos do artigo 1 .013, § 3º, do CPC, é cabível o julgamento da lide pelo Tribunal quando a demanda estiver apta a ser julgada (Teoria da causa madura). 4.
À luz da legislação pertinente ao tema (art. 155, § 2º, da CF, art . 27, inciso V, ?a?, art. 44, § 3º, art. 58, incisos I, II e III, e art. 63, § 2º, do CTE e Convênio ICMS 66/1988), não prospera a alegação da impetrante de que não há previsão para a exação do DIFAL Contribuinte do ICMS
. 5. É inaplicável à casuística em exame o Tema nº 1093/STF, haja vista que o entendimento ali sedimentado abarca tão somente a cobrança do ICMS/DIFAL nas operações interestaduais realizadas por consumidor final não contribuinte do ICMS, e a empresa impetrante é pagadora do tributo, atuando na posição de adquirente da mercadoria para uso, consumo e/ou ativo imobilizado. 6. Reconhecida a higidez da exação discutida, é de rigor a improcedência do pleito de restituição/devolução dos valores pagos formulado pelas demandantes. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. SEGURANÇA DENEGADA. (TJ-GO 55829247220228090051, Relator.: STEFANE FIUZA CANÇADO MACHADO - (DESEMBARGADOR), 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/07/2024)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO ORDINÁRIA - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DE RECURSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - REJEITADA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO - ACOLHIMENTO - AUSÊNCIA DE CONGRUÊNCIA DA SENTENÇA À DELIMITAÇÃO DA LIDE- JULGAMENTO IMEDIATO PELA INSTÂNCIA RECURSAL - CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 1.013, §3°, DO CPC - ICMS - DIFAL – OPERAÇÃO INTERESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE BENS PARA COMPOR O ATIVO IMOBILIZADO, USO E CONSUMO - CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE DO IMPOSTO - ART. 155, § 2º, VII e VIII, DA CR/88 - LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96 - LEI ESTADUAL Nº 6.763/75 - REGULAMENTO DO ICMS DO

ESTADO DE MINAS GERAIS - NORMAS SUFICIENTES PARA A TRIBUTAÇÃO - INAPLICABILIDADE DA INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF NA ADI Nº 5.469 E NO RE Nº 1.287.019 ENVOLVENDO CONSUMIDOR NÃO CONTRIBUINTE DO ICMS - AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO DO CASO CONCRETO AO PRECEDENTE VINCULANTE.

É pressuposto de admissibilidade do recurso o interesse na reforma da decisão, que deve, necessariamente, impor algum prejuízo à esfera jurídica do insurgente.

O Poder Judiciário, ao apreciar e julgar litígio lhe submetido, deve se ater aos limites da causa de pedir e do pedido apresentados pelo requerente, em observância aos princípios da demanda e da adstrição.

Em análise do conjunto da postulação e dos elementos presentes na lide, confrontando-os com a sentença, verifica-se que há defeito de fundamentação na decisão definitiva ao utilizar como premissa de análise situação jurídica alheia à controvertida na lide e, de consequência, não objeto de discussão no processo.

Contudo, encontrando-se o processo em condições de imediato julgamento, pode a instância recursal decidir o mérito da demanda, conforme preconiza o art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil.

A Constituição da República dispõe sobre o ICMS e o diferencial de alíquota em seu art. 155, § 2º, incisos VII e VIII. Em virtude da reserva à Lei Complementar para estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária (art. 146, III, alíneas "a" e "b" da CR/88), a Lei Complementar nº 87/96, ao disciplinar o diferencial de alíquota do ICMS direcionado ao consumidor final contribuinte, é suficiente para a tributação, cuja cobrança do ICMS-DIFAL nas operações de aquisição de bens para compor o ativo imobilizado voltado ao uso e consumo encontra previsão na Lei Estadual nº 6.763/75 e no Regulamento do ICMS do Estado de Minas Gerais.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 5.469/DF e o RE nº 1.287.019/DF, embora tenha fixado a tese em repercussão geral de que: "a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais", o caso circunscreveu à análise do Convênio ICMS nº 93/15 do CONFAZ, que dispunha sobre operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS.

Logo, considerando o fato de as requerentes serem consumidoras finais e contribuintes do ICMS, pois, de um lado, são destinatárias dos bens e, de outro, realizam o recolhimento do tributo, bem como assegurada cobrança do ICMS-DIFAL pelo ordenamento jurídico nesta hipótese, inaplicável a tese firmada no do RE nº 1.287.019/DF e da ADI nº 5.469/DF ao caso concreto e, de consequência, impositivo o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.068483-3/002, Relator(a): Des.(a) Leite Praça , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/10/2023, publicação da súmula em 10/10/2023).

No âmbito deste Corte, vejamos julgado no mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO FISCAL.
TRIBUTÁRIO - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL - ICMS) EM OPERAÇÕES ENVOLVENDO AQUISIÇÕES DE BENS DE USO OU CONSUMO, OU DESTINADOS A ATIVO PERMANENTE DE EMPRESA CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. PRETENSÃO DE AFASTAR A EXAÇÃO . INAPLICABILIDADE À ESPÉCIE DO TEMA 1.093 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUE VERSA SOBRE OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO ICMS.

PARA O CASO DE CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE DO IMPOSTO, HIPÓTESE DOS AUTOS, SUFICIENTES AS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 155 DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA, E DA LEI COMPLEMENTAR 87/96 ( LEI KANDIR). COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA ADMITIDA NO CASO DOS AUTOS . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO nos termos do voto da eminente Relatora. Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema. Desa . LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08049549420208140000 17278359, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 27/11/2023, 2ª Turma de Direito Público)

Em detrimento do exposto e do reexame dos autos, resta claro que a agravante se caracteriza como consumidora final contribuinte do ICMS e, consequentemente, não pode ser beneficiada com o mesmo tratamento conferido aos consumidores finais não contribuintes do tributo.

Portanto, na hipótese de consumidor final contribuinte de tributo, o entendimento firmado pelo Supremo não pode ser aplicado, uma vez que esses paradigmas abordam situação diversa.

De mais a mais, importante mencionar que antes da Emenda Constitucional n. 87/2015, a cobrança do diferencial de alíquotas do ICMS ocorria apenas nas vendas de mercadorias ao consumidor final contribuinte do imposto localizado em Estado diverso. Dessa forma, nas operações dos não contribuintes era aplicada somente a alíquota interna do Estado de saída, sem a incidência do DIFAL.

A EC n. 87/2015 alterou o art. 155, § 2º, VII e VIII da Carta Federal e determinou a cobrança do diferencial de alíquotas do ICMS também nas situações que destinassem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, localizado em outro Estado.

Assim, nas operações realizadas pelo consumidor final contribuinte do ICMS, a EC n. 87/2015 apenas alterou a repartição de receitas, não ocorrendo instituição de novo tributo ou alteração da hipótese de incidência.

Sendo assim, a situação permaneceu a mesma para os consumidores “contribuintes finais do imposto”, ocorrendo mudanças apenas para os “não contribuintes”.

Logo, nas operações realizadas pelos não contribuintes do ICMS, em virtude da cobrança do DIFAL ter iniciado a partir da EC n. 87/2015, justifica-se a exigência de lei complementar federal disciplinadora de normas gerais.

Contudo, para os contribuintes do ICMS, a EC n. 87/2015 trouxe apenas regras de repartição tributária, não ocorrendo nenhuma inovação, uma vez que já recolhiam o DIFAL anteriormente.

Ante a inexistência do elemento surpresa, em razão da ausência de alteração ou agravamento na situação do consumidor final contribuinte do imposto,
nada impede a aplicabilidade imediata das regras da EC 87/2015
.

Por todo o exposto, resta claro ser inaplicável nestes autos o entendimento firmado pelo Supremo na análise do Tema nº. 1.093, uma vez que o paradigma aborda situação jurídica diversa.

Portanto, não há como acolher o pedido de
suspensão da exigibilidade do tributo.

Por consequência, resta prejudicada a tese de anterioridade nonagesimal.

No que diz respeito à alegação de dupla base de cálculo do DIFAL, convém ressaltar que a argumentação diz respeito a suposta inconstitucionalidade do art. 13, § 6o, da L.C. nº 87/96, com redação dada pela L.C. nº 190/2022.

Como anteriormente dito, as inovações trazidas pela L.C. nº 190/2022 dizem respeito apenas às operações envolvendo consumidores finais NÃO contribuinte, inexistindo qualquer efeito em relação ao caso ora debatido.

Por oportuno, veja-se a ementa da referida lei:

"LEI COMPLEMENTAR Nº 190, 4 DE JANEIRO DE 2022

Altera a Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996 ( Lei Kandir), para regulamentar a cobrança do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto."

Lado outro, vejo que a referida argumentação foi apresentada de forma abstrata, sem apontar ato coator em concreto ou mesmo indícios de que sua exigência ocorrerá da maneira defendida, se reportando a suposta ocorrência da ilegalidade a partir do exercício de 2023.

Ademais, o impugnado art. 13, § 6o, da Lei Complementar nº 87/96 diz respeito, em verdade, às alíquotas a serem aplicadas ao diferencial, e não propriamente à base de cálculo impugnada, que está prevista nos seus arts. 12 e 13, in verbis:

Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

(...)

Estado adquiridos por contribuinte do imposto e destinados ao seu uso ou consumo ou à integração ao seu ativo imobilizado;

(...)

Art. 13. A base de cálculo do imposto é:

(...)

IX - nas hipóteses dos incisos XIII e XV do caput do art. 12 desta Lei Complementar:

a) o valor da operação ou prestação no Estado de origem, para o cálculo do imposto devido a esse Estado;

b) o valor da operação ou prestação no Estado de destino, para o cálculo do imposto devido a esse Estado; (Incluída pela Lei Complementar nº 190, de 2022) (...)§ 6º Utilizar-se-á, para os efeitos do inciso IX do caput deste artigo: (Incluído pela Lei Complementar nº 190, de 2022)

I - a alíquota prevista para a operação ou prestação interestadual, para estabelecer a base de cálculo da operação ou prestação no Estado de origem;(Incluído pela Lei Complementar nº 190, de 2022)

II - a alíquota prevista para a operação ou prestação interna, para estabelecer a base de cálculo da operação ou prestação no Estado de destino. (Incluído pela Lei Complementar nº 190, de 2022)”

Evi
dencio neste momento processual que o cálculo efetuado pelo Fisco do Estado do Pará encontra seu fundamento na característica da não-cumulatividade do ICMS, tributo este que, ao longo da cadeia de comercialização mercantil, acumula valor incremental à sua base de cálculo.

Em vista disso, resta claro que a base de cálculo é singular, visto que, de modo similar ao procedimento de cálculo da alíquota interestadual efetuado pelo Estado de origem da mercadoria, o Estado do Pará igualmente emprega o valor da operação para a determinação do Diferencial de Alíquotas (DIFAL).

Portanto, à luz do princípio constitucional invocado, desvela-se a legalidade e, sobretudo, a coerência do método de cálculo preconizado pela legislação vigente.

Faz-se mister mencionar, que no contexto de uma operação interestadual, o Estado de origem, ao calcular o montante do tributo, aplica a alíquota interestadual e, nos termos legais, incorpora o valor deste tributo à sua base de cálculo.

Além disso, para assegurar a observância do idêntico mandamento constitucional e infraconstitucional que preconiza a inclusão do montante do imposto na base de cálculo, o Estado de origem integra o Diferencial de Alíquotas (DIFAL) à referida base, procedendo, previamente, à dedução do valor do ICMS que é devido ao próprio Estado originário.

À vista disso, colaciono:

ICMS - O Plenário desta Corte, ao julgar o RE 212.209, decidiu pela constitucionalidade de a base de cálculo do ICMS corresponder ao valor da operação ou prestação somado ao próprio tributo, mantendo o acórdão recorrido que afastara as alegações de ofensa aos artigos 5º, XXII, 145, Â§ 1º, 150, IV, e 155, todos da Carta Magna. Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido. Recurso extraordinário não conhecido. (STF - RE: 209393 SP, Relator: Min. MOREIRA ALVES, Data de Julgamento: 04/04/2000, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 09-06-2000 PP-00032 EMENT VOL-01994-02 PP-00355)

Desta forma, percebe-se que o Estado de origem, ao proceder à apuração do valor do tributo nas operações interestaduais, aplica a alíquota interestadual, incorporando o montante deste tributo à sua base de cálculo, tal como expressamente preconizado pela legislação aplicável.

Conclui-se, portanto, que o montante do imposto devido ao Estado de destino, a saber, o Diferencial de Alíquotas (DIFAL), deve, igualmente, integrar a sua base de cálculo, não subsistindo fundamento para concessão de tratamento distinto ou para a aplicação parcial da legislação tributária unicamente ao Estado de origem das mercadorias.

Importa ainda frisar que, por norma, o ICMS qualifica-se como um imposto plurifásico, incidindo, portanto, sobre as diversas etapas do processo econômico de circulação de bens ou serviços.

Em resumo, o montante do imposto devido ao Estado de destino deve integrar a sua base de cálculo, não subsistindo qualquer justificativa para a concessão de tratamento diferenciado, ou para a aplicação restritiva da legislação e dos mandamentos constitucionais, limitados apenas ao Estado de origem das mercadorias.

Assim, acolher a metodologia de cálculo proposta pela empresa agravante resultaria exclusivamente na faculdade do Estado de origem de valer-se da prerrogativa de inclusão do montante do tributo em sua própria base de cálculo.

Em face disso, inexiste qualquer prova de bitributação ou da alegada "base de cálculo dupla”.

Portanto, seja em razão na inaplicabilidade das normas contidas na Lei Complementar nº 190/2022 (consumidor final não contribuinte) ao caso concreto (consumidor final contribuinte), seja por não restar demonstrado, mediante prova pré-constituída, o direito invocado, não há se falar em duplicidade de base de cálculo do DIFAL-ICMS.

Destarte, face a peculiaridade do caso em comento, faz-se necessário ponderar que o montante do imposto devido ao Estado de destino deve integrar a sua base de cálculo, não subsistindo qualquer justificativa para a concessão de tratamento diferenciado, ou para a aplicação restritiva da legislação e dos mandamentos constitucionais, limitados apenas ao Estado de origem das mercadorias.

Para além disso, é imprescindível ressaltar que a matéria aqui discutida, sobre a alegada “Base Única” ou “Base Dupla”, é de natureza complexa e a sua análise sequer se coaduna com a via estreita da ação de mandado de segurança - meio processual originariamente utilizado pela agravante, que não admite fase de dilação probatória.

Em conformidade com o assunto ora debatido, colaciono julgado desta Pátria no mesmo sentido:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL .
MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. DIFAL-ICMS. CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE . ATIVO IMOBILIZADO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1093-STF E LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. EXAÇÃO PREVISTA NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO ESTADUAL (LEI Nº 11.651/1991) E NA LEI COMPLEMENTAR Nº 87/1996 ( LEI KANDIR) . LEGALIDADE DA COBRANÇA. DUPLA BASE DE CÁLCULO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO.
1 .
Não se aplica ao caso dos autos o Tema 1093/STF, bem como a Lei Complementar nº 190/2022, que abarcam a cobrança do DIFAL/ICMS nas operações interestaduais realizadas tão somente por consumidor final não contribuinte, o que não é o caso, uma vez que a Impetrante é declaradamente consumidora final contribuinte do imposto, adquirindo bens para uso integração de seu ativo imobilizado
. 2. A exigência da exação em relação às operações envolvendo consumidores finais contribuintes do ICMS já era prevista na do art. 155, § 2º, inc . VII e VIII, da Constituição Federal, especialmente após o advento da Emenda Constitucional nº 87/2015, bem como no Código Tributário Estadual 3.
O direito líquido e certo da Apelante, consistente na impossibilidade de bitributação ou utilização de base de cálculo dupla, não restou demonstrado nos estritos limites da via eleita, pois a legislação de regência (art. 13, § 6o, da Lei Complementar nº 87/96, com redação dada pela Lei Complementar nº 190/2022) aponta como base de cálculo do ICMS justamente o valor da operação, não havendo se falar em ilegalidade nesse ponto.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SEGURANÇA DENEGADA. (TJ-GO 55849166820228090051, Relator.: HÉBER CARLOS DE OLIVEIRA - (DESEMBARGADOR), 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/08/2024)

No mesmo sentido, cito julgado desta E. Corte de Justiça que, entendeu por bem rejeitar a questão alegada duplicidade de base de cálculo do DIFAL-ICMS (TJ-PA,
Proc. 0816661-54.2023.8.14.0000, 2ª Turma de Direito Público, Relator: Mairton Marques Carneiro, 06/06/2024
).

Assim, reconheço a ausência de enfrentamento do pedido da base de cálculo, contudo, verifico que não lhe assiste razão.

Por fim, quanto aos questionamentos alusivos a apuração e ao recolhimento do ICMS/DIFAL de forma concentrada sob o regime normal de apuração junto com os demais débitos de ICMS, entendo que não restou demonstrado comprovação nos autos a ilegalidade quanto ao suscitado. Nesse sentido, a apuração segue o rito contido na lei, tendo como norteadores o princípio da legalidade e da não- cumulatividade.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento ao agravo interno
, tão somente para acolher a alegação da empresa de que se trata de contribuinte do ICMS/Difal, contudo mantenho a denegação da segurança por fundamento diverso, delineado neste voto.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 14/04/2025